Tribunal: STF
Processo: RE 1423224
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em essência, decidiu ser compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF. Sustenta que: (i) não é possível a concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais; (ii) “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. A parte defende violações aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF. Esses dispositivos não foram abordados no acórdão recorrido, razão pela qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula/STF.



    5. Além disso, para dissentir das conclusões adotadas seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese - a saber, a Lei nº 14.151/2021, a CLT e a Lei 8.213/1991 -, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 783.242-AgR, de minha relatoria)



    6. Por fim, importa destacar que a interposição do recurso extraordinário com base no permissivo da alínea b pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, o seguinte precedente: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.326.980-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, grifos acrescentados)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



          Publique-se.



          Brasília, 08 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator